Tribunal: TJES
Processo: 5022919-46.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022919-46.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERTO SERGIO
RECORRIDO: KOVR SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VOO INTERNACIONAL. SEGURO VIAGEM. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DE BAGAGEM. CONSUMIDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata- se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu passagens aéreas a fim de realizar uma viagem, sendo o primeiro desembarque na cidade de Madrid/Espanha e tendo como destino final a cidade de Lisboa/Portugal. Aduz que contratou a prestação de serviço da requerida tratando-se de um Seguro Viagem no valor de R$15,71, onde uma das coberturas de seu seguro é o extravio de bagagem. Sustenta que ao chegar no aeroporto de Madri foi informado que sua bagagem havia sido extraviada, tentou adquirir o valor do referido seguro junto à requerida por diversas vezes, mas não obteve êxito. Acrescenta que Seguro Viagem adquirido cobria o extravio de bagagem no valor de 250,00 Euros que equivale, hoje, ao valor de R$1.300,96.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando nulidade da sentença, dado que não foi oportunizado à parte desassistida por advogado a juntada de novos documentos que o magistrado entendesse pertinentes ao caso. Afirma que a companhia aérea não lhe entregou nenhum documento sobre o extravio, sendo que a parte requerida possui fácil acesso aos documentos, na medida em que há um contato direto com a companhia aérea. Assim, pretende a procedência dos pedidos iniciais.

4. Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença objurgada sob a alegação de cerceamento de defesa, porquanto o artigo 9º da Lei 9099/95 faculta às partes, no âmbito dos Juizados Especiais, demandar ou se defender pessoalmente, sem assistência de advogado, tendo o Supremo Tribunal Federal já se manifestado acerca da constitucionalidade de tal previsão. Logo, havendo a parte se valido do
jus postulandi
a ela excepcionalmente conferido, não há de se falar em “deficiência de orientação técnica”, como justificativa para ausência de provas mínimas do direito autoral. Ainda, na audiência de conciliação (ID 10072090) as partes dispensaram a realização de audiência de instrução e julgamento, requerendo o julgamento antecipado da lide.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, o autor não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito, dado que não juntou nos autos nenhuma comprovação do efetivo extravio de bagagem ou até mesmo que tenha tido despesas em razão do ocorrido.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)